Tribunal: TJES
Processo: 5023943-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023943-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DA SILVA FREITAS BRANCO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5023943-21.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANDRESSA DA SILVA FREITAS BRANCO

EMBARGADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8221209) opostos pel
a
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in procedendo
, vez que não teria sido oportunizado à advogada da embargante a possibilidade de realizar sustentação oral na sessão telepresencial de 27/03/2024.

Pois bem.

Em 11/01/2024, foi proferido despacho (Id. 6996165) para inclusão do presente processo na pauta de julgamento de 20/03/2024,
havendo a opção de realizar sustentação oral em sessão telepresencial,
em
27/03/2024, caso fosse da vontade de uma das partes.
Para isso, bastava realizar a habilitação através de encaminhamento eletrônico de requerimento, de acordo com o link publicado no Diário da Justiça.

Já no dia 12/03/2024, de fato, houve o movimento de ‘‘INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO MÉRITO’’,
p
orém, tão logo, no dia seguinte, 13/03/2024, a Secretaria da 1ª Turma Recursal realizou intimações no Diário de Justiça Eletrônico do PJES para as Sessões de
J
ulgamento virtual e telepresencial.
Lá, constavam todas as instruções necessárias para devida inclusão do processo na pauta da videoconferência.

Vejamos:

Por certo, é inequívoca a intimação da advogada da Recorrente:

Logo, não há se falar em ausência de intimação da embargante das sessões virtual e telepresencial, tampouco deixou-se de oportunizar à sua causídica a possibilidade de realizar sustentação oral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)